Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Resta prejudicado o agravo interno, que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
3. Incumbe ao réu, ao alegar excesso de execução, demonstrar com exatidão o valor em excesso, com demonstrativo do cálculo (CPC, art. 535, § 2o).
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.